Tribunal: TJES
Processo: 0000822-32.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000822-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN PEREIRA CARDEIRO OU LUAN PEREIRA CORDEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000822-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN PEREIRA CARDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa interpôs apelação criminal sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Alegou ausência de dolo na conduta de descumprimento da medida protetiva e ausência de dolo específico no crime de ameaça, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, opinando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se houve dolo específico nas condutas, especialmente no tocante ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas pelo boletim unificado, pelas declarações da vítima e pela confissão do réu em juízo.

7. O descumprimento da medida protetiva configurou-se pela permanência voluntária e consciente do réu em barraco situado no quintal da residência da vítima, o que afasta a alegação de contato meramente ocasional.

8. Quanto ao crime de ameaça, o teor das expressões proferidas pelo réu, como “vou encher sua cara de tiro”, transcende o mero desabafo, sendo dotado de idoneidade intimidativa suficiente para configurar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de ameaça é formal e independe do efetivo temor da vítima, bastando a ciência do propósito do agente: “a exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça” (AgRg no REsp 2131931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2024).

10. Inexistem fundamentos jurídicos para a reforma da sentença, que analisou de forma adequada as provas colhidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige apenas a demonstração da conduta voluntária de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva, sendo irrelevante a proximidade física entre as partes. O crime de ameaça é formal, sendo suficiente a idoneidade das palavras proferidas para causar temor à vítima, ainda que tenham sido ditas em momento de exaltação emocional.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 69 e art. 147;

Código de Processo Penal, art. 386, III;

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp 2131931/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luan Pereira Cardeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena em 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa técnica apresentou razões recursais, nas quais sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

Argumenta que a proximidade física entre a casa do apelante e a da vítima tornava dificultoso o cumprimento integral da medida protetiva, de modo que eventual contato teria ocorrido de forma ocasional, sem dolo específico. Defende, portanto, a atipicidade da conduta quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

No tocante ao delito de ameaça, aduz que as palavras atribuídas ao apelante foram proferidas no calor de um desentendimento familiar, sem a intenção deliberada de intimidar a vítima, configurando mero desabafo emocional, incapaz de caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a atipicidade de condutas análogas, por ausência de dolo específico ou de temor efetivo, requerendo, ao final, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000822-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN PEREIRA CARDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Luan Pereira Cardeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e 06 (seis) meses de detenção, pelo crime do art. 147 do Código Penal, em concurso material, totalizando 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, em 03 de julho de 2022, o apelante, ciente da medida protetiva deferida em favor de sua genitora D.P.C., descumpriu a ordem judicial, ao permanecer em barraco situado no quintal da residência da vítima, ocasião em que proferiu diversas ameaças, afirmando, entre outras expressões, que quebraria a porta, entraria em sua casa e “encheria sua cara de tiro”.

A defesa sustenta, em suma, a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o contato entre réu e vítima teria ocorrido de forma ocasional, em razão da proximidade física entre as residências, o que afastaria o dolo de descumprir a medida protetiva.

Quanto ao delito de ameaça, alega ausência de dolo específico, pois as palavras teriam sido proferidas em contexto de desentendimento familiar, configurando mero desabafo, sem a intenção real de intimidar. Invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar a atipicidade das condutas e, ao final, requer absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

Examinando os autos, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas.

O boletim unificado nº 48245497 registra a representação da vítima pelo descumprimento da medida protetiva e pelas ameaças proferidas.

Em sede inquisitorial, a vítima D.P.C. relatou:

“Comparece para informar que vem recebendo ameaças da pessoa de LUAN PEREIRA CARDEIRO; Que a declarante requereu uma medida no ano de 2016 em desfavor de LUAN de n° 0002751-13.201.6.8.08.0062; Que LUAN é filho de criação da declarante; Que LUAN estava recluso por violência doméstica e que saiu de alvará no mês de outubro de 2021; Que desde então a declarante não tem sossego, a declarante informa que recebe ameaças constantes; Que LUAN não respeita a medida protetiva; Que LUAN passou a ocupar um barraco que tem no quintal da residência da declarante sem o seu consentimento, e diz que ninguém vai o tirar de lá; Que na data de 03/07/2022 LUAN passou a fazer ameaças a declarante dizendo.. EU VOU QUEBRAR SUA PORTA EM, EU VOU ENTRAR AI NA SUA CASA, SAI PRA FORA PRA VOCÊ VER O QUE EU FAÇO COM VOCÊ, PIRANHA, DEMONIO, DESGRAÇA, SUA PESTE, EU VOU ENCHER SUA CARA DE TIRO..”.

Em juízo, a vítima confirmou integralmente tais declarações, enfatizando que o réu não respeita sequer o próprio filho autista, criado por ela:

“me xinga tudo, igual o senhor citou tudo isso aí, tudo foi acontecido. E não respeita a criança que eu crio, que é filho dele, né? O menino fica ouvindo tudo isso. E o menino é autista. Então, eh, é um problema bem sério nesse ponto também, de eu criando o menino e o menino ouvindo isso, o que que vai pensar, né, crescer fazendo a mesma coisa porque tá vendo, né? Sim. Então, o problema do Luan é esse. É não me respeitar”.

Por sua vez, o apelante confessou em audiência que praticou as condutas descritas na denúncia, afirmando:

“vou deixar claramente o que ela falou é mesmo, corretamente”.

A defesa procura afastar o dolo no descumprimento da medida protetiva, alegando que a proximidade entre os imóveis tornava inevitável o contato.

No entanto, a prova colhida indica que o réu permaneceu deliberadamente em barraco construído no quintal da vítima, contra a sua vontade, circunstância que evidencia conduta consciente e voluntária de descumprir a decisão judicial.

A alegação de contato fortuito não se sustenta, diante da permanência continuada e da recusa do réu em deixar o local, conforme relatado pela vítima e confirmado nos autos.

No que tange à ameaça, a tese defensiva de que as palavras foram mero desabafo não se coaduna com o teor das expressões proferidas.

Não se trata de bravatas vagas, mas de declarações específicas, individualizadas e acompanhadas de ofensas graves, que são aptas a caracterizar o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca do propósito do agente, sendo prescindível a demonstração do efetivo temor ou de ânimo calmo e refletido do autor. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA . AMEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA . ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL . IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS . COVID-19. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. DETERMINAÇÃO DE ÂMBITO GERAL. NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art . 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados .Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes. 2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça .Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018) . Precedentes. 3. Na espécie, tendo a Corte local, com fundamento em exame exauriente do conjunto de fatos e provas constante dos autos, assentado que o recorrente, de fato, ameaçou as ofendidas e que as ameaças proferidas "foram sérias, envolvendo inclusive a vida das vítimas", tendo essas narrado terem se sentido intimidadas pelo réu (e-STJ fl. 558), a desconstituição de tais conclusões, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial . Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No tocante ao pleito absolutório relativo ao delito de infração de medida sanitária preventiva, a moldura fática delineada no acórdão recorrido evidencia que o ora recorrente invadiu a área isolada do hospital, sem autorização, e teve contato efetivo com paciente contaminada pela COVID-19, retirando sua máscara de proteção facial dentro do estabelecimento hospitalar, para cuspir nas pessoas . As instâncias ordinárias assentaram que, à época dos fatos, estavam em vigor normas de obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial, as quais envolviam determinação de âmbito geral ? Decreto n. 64.959, de 4 de maio de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (e-STJ fl. 207) ?, isto é, sua aplicação não se restringia aos funcionários do Sistema de Saúde (e-STJ fls . 432 e 556/558), ao contrário do que alega a defesa. Assim, era mesmo inviável o acolhimento da pretensão recursal, no ponto. 5. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)”

Superada a análise do mérito recursal, não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa. Restaram suficientemente comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria dos crimes imputados, de modo que se impõe a manutenção da condenação.

Diante desse cenário, entendo que a sentença de primeiro grau analisou de forma adequada a prova dos autos, não havendo fundamento jurídico para reforma.

Assim, nego provimento ao recurso interposto por Luan Pereira Cardeiro, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.